Tribunal: TJSP
Processo: 2134750-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ISSQN – Exercícios de 2011 a 2014 – Multa – Exercício de 2016 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores por não trazer nenhuma fundamentação que conduzisse à impenhorabilidade do valor e já foi objeto de reexame pela instancia superior, que manteve o bloqueio – Primeiro pedido de desbloqueio, indeferido porque não demonstrada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ISSQN – Exercícios de 2011 a 2014 – Multa – Exercício de 2016 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores por não trazer nenhuma fundamentação que conduzisse à impenhorabilidade do valor e já foi objeto de reexame pela instancia superior, que manteve o bloqueio – Primeiro pedido de desbloqueio, indeferido porque não demonstrada a impenhorabilidade do valor, confirmada em sede de agravo de instrumento e reiterado em novo recurso, a configurar incidente manifestamente infundado, que justifica a aplicação multa por litigância de má-fé – Segundo pedido de desbloqueio com as mesmas fundamentações, mas acrescida do agravamento da situação em razão da pandemia causada pela COVID-19 – Impossibilidade – Decisão mantida - Recurso improvido, com imposição de multa por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134750-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante COMASA
COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134750-07.2020.8.26.0000 -Voto no 22641
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2134750-07.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
COMASA
COMERCIAL
MARILIENSE
DE
AUTOMÓVEIS LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARÍLIA
COMARCA: MARÍLIA
VOTO No 22415
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ISSQN Exercícios
de 2011 a 2014
Multa
Exercício de 2016

Insurgência em face de decisão que indeferiu o
pedido de desbloqueio de valores por não trazer
nenhuma
fundamentação
que
conduzisse
à
impenhorabilidade do valor e já foi objeto de
reexame pela instancia superior, que manteve o
bloqueio

Primeiro pedido de desbloqueio, indeferido porque não demonstrada a
impenhorabilidade do valor, confirmada em sede de
agravo de instrumento e reiterado em novo recurso,
a configurar incidente manifestamente infundado,
que justifica a aplicação multa por litigância de má-
fé Segundo pedido de desbloqueio com as mesmas
fundamentações, mas acrescida do agravamento da
situação em razão da pandemia causada pela COVID-19 Impossibilidade
Decisão mantida -
Recurso improvido, com imposição de multa por
litigância de má-fé.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento
com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto
por
COMASA
COMERCIAL
MARILIENSE
DE
AUTOMÓVEIS LTDA., por meio do qual objetiva a reforma da
decisão
copiada
a
fls.
22/23,
que
indeferiu
o
pedido
de
desbloqueio de valores porque não trouxe fundamentação que
conduza à impenhorabilidade do valor, não é aceitável mencionar
cenário de hoje (2020) para discutir garantia de débitos relativos
aos anos de 2011 a 2017 e discutir bloqueio de valores que já se
arrasta há mais de um ano. Além, disso, já foi objeto de reexame
pela instância superior, que manteve o bloqueio e eventual
levantamento pela executada caracterizaria desobediência.
Em suas razões alega, em suma, que apesar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134750-07.2020.8.26.0000 -Voto no 22641
3
já ter interposto agravo de instrumento para levantamento dos
valores bloqueados, houve mudança no quadro fático, em razão da
pandemia causada pela COVID-19, que tornou o valor bloqueado
verba de caráter alimentar. O valor bloqueado foi depositado em
conta judicial em 15.01.2019, que desde então, vem requerendo o
seu desbloqueio por se tratar de valor impenhorável porque
destinado a folha de pagamentos de seus colaboradores. Alega
ainda, que o desbloqueio do valor não acarretará prejuízo à
execução, pois foram indicados móveis à penhora. Requer a
reforma da decisão para a liberação do valor de R$ 530.874,20,
considerando sua impenhorabilidade, em substituição aos bens
ofertados a fls. 361 e seguintes.
Autos distribuídos por prevenção ao processo no
2026648-22.2019.8.26.0000.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A executada, ora agravante, em 12.02.2019,
interpôs
agravo
de
instrumento
(processo
no
2026648-22.2019.8.26.0000) em face de decisão que indeferiu o
pedido de desbloqueio porque não demonstrada a impenhorabilidade dos valores, cujo acórdão, por votação
unânime, negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão
agravada (fls. 412/415), com trânsito em julgado em 30.09.2019
(fls. 416).
Não satisfeito, insistiu no desbloqueio de valores,
em razão de fato novo da pandemia causada pela COVID-19 (fls.
331/339).
E se insurge em face de decisão que indeferiu o
pedido de desbloqueio de valores porque não trouxe
fundamentação que conduza à impenhorabilidade do valor, não é
aceitável mencionar cenário de hoje (2020) para discutir garantia
de débitos relativos aos anos de 2011 a 2017 e discutir bloqueio
de valores que já se arrasta há mais de um ano. Além, disso, já foi
objeto de reexame pela instância superior, que manteve o bloqueio
e
eventual
levantamento
pela
executada
caracterizaria
desobediência.
Mas, sem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134750-07.2020.8.26.0000 -Voto no 22641
4
O art. 507 do Código de Processo Civil prevê
que: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões
já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
A reiteração da agravante no desbloqueio de
valores, cuja matéria já foi apreciada, inclusive em sede de
julgamento de agravo de instrumento, ao apresentar novo pedido
de desbloqueio incorreu em prática que implica em incidente
manifestamente infundado, previsto no artigo 80, VI do Código de
Processo Civil, procurando obrigar o juízo a examinar matéria já
julgada e coberta pela preclusão consumativa, sob o manto de
coisa julgada formal.
Como a alegação de que a penhora recaiu sobre
seu capital de giro, incluindo créditos futuros não é suficiente para
configurar eventual impenhorabilidade, seja porque não se incluem
nas hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil
seja porque estavam disponíveis dentre os ativos financeiros que
foram objeto de bloqueio via BACENJUD, já foi analisada, era
vedada a repetição de ato processual sobre o qual houve
pronunciamento, ficando prejudicado o exame de qualquer outra
matéria relacionada ao mérito, uma vez que a pandemia causada
pela COVID-19 não pode ser considerada fato novo para modificar
a impenhorabilidade de valores disposto no art. 833 do Código de
Processo Civil.
Assim, agiu com acerto o magistrado prolator da
decisão agravada ao indeferir o pedido de desbloqueio de valores.
Por fim, em razão da configuração da conduta
prevista no artigo 80, inciso VI do Código de Processo Civil,
considerando a interposição do presente agravo como incidente
manifestamente infundado, imponho à agravante a multa por
litigância de má-fé, que arbitro em 1% (hum por cento) sobre o
valor
atualizado
da
execução
fiscal
(R$
1.096.510,78
para
setembro de 2017).
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso, mantendo-se a decisão agravada, com imposição de multa
por litigância de má-fé.
REZENDE SILVEIRA
Relator